Tribunal: TJMT
Processo: 1053614-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053614-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALINA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 483.754.971-34 (APELANTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão (APELADO), Comissão de Posse da Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento (APELADO), Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO

–

APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PERFIL NUTRIÇÃO (MERENDEIRA) –

PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – INAPTIDÃO – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME - PREVISÃO –

LAUDO CONCLUSIVO – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É firme a orientação da jurisprudência pátria no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gonçalina Santana de Arruda
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança impetrado contra ato, supostamente ilegal, praticado pela
Co
ordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, Comissão de Posse da Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento, Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão (SEGES)
e
Superintendência de Gestão de Pessoa
, que denegou a ordem, que busca posse da Impetrante, Recorrente, no cargo de Apoio Administrativo Educacional, Perfil Profissional Nutrição (Merendeira), com lotação no município de Várzea Grande, em virtude de nomeação para o referido cargo, após aprovação no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2017, da Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso (id. 144055694).

Narra que foi classificada

na 39a posição para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, Perfil Profissional Nutrição (Merendeira), no citado certame.

Relata que, após nomeação pela Administração,

Recorrida, no dia 24/01/2020, foi submetida, no dia 03/03/2020,
a perícia médica para tomar posse no cargo para o qual foi aprovada, mas foi declarada inapta, por ter sido constatado alterações em sua coluna, que comprometeriam a capacidade laborativa,
conforme laudo elaborado pela Dr.a Maria Luiza Bianchini da Neves
,
especialista em ginecologia e obstetrícia,
fato que a impediu de tomar posse.

Discorre que laudo subscrito por médico especialista em ortopedia e traumatologista, no caso, Dr. Emilio Luiz Martins Rodrigues Filho, inclusive apresentado à Administração Pública, Recorrida, atesta que é acometida por doença na coluna, mas com a ressalta de que tal enfermidade não a incapacita para trabalhar na função de merendeira.

Sustenta que tem direito líquido e certo a posse no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, notadamente porque a especialidade da profissional que realizou sua perícia não a qualifica para diagnosticar traumas na coluna vertebral.

Assevera o descumprimento do princípio da vinculação ao edital, já que não consta dentre as regras editalícias que as atribuições de merendeira demandam esforços físicos demasiados (carregar peso e movimentos bruscos), conforme consignado na justificativa do questionado laudo pericial.

Defende que o magistrado singular não levou em conta o laudo que apresentou, subscrito por médico especialista na área de sua enfermidade; as regras constantes no edital do certame, e, nem mesmo, a ausência de especialidade da médica perita, em total afronta ao princípio da legalidade.

Acrescenta que trabalhou de lavadeira e cozinheira, está desempregada e há muito tempo aguarda sua nomeação no concurso. Logo, obstar sua posse ferem a dignidade da pessoa humana.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 144055670).

O Recorrido contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 144055701).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 151837165).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A ação constitucional, impetrada por
Gonçalina Santana de Arruda
,
objetiva
posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional, Perfil Profissional Nutrição (Merendeira), com lotação no município de Várzea Grande, em virtude de nomeação após aprovação no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2017, da Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, mas inaptidão na fase da perícia médica oficial (id. 144055675).

O magistrado singular denegou a ordem, porque não evidenciou direito líquido e certo violado, já que o edital do certame tem regra específica acerca da realização de perícia médica, por Junta Oficial, nos candidatos nomeados para efetivação da posse, com a finalidade de detectar doenças incapacitantes (id. 144055694).

Irresignada, recorre do ato sentencial, em síntese, sob o argumento de que a perícia do concurso, que obteve êxito para o cargo de merendeira, foi realizada por profissional médico sem especialidade na área da enfermidade que a acomete, cuja conclusão foi pela inaptidão ao exercício do cargo, em total dissonância com o laudo que apresentou de médico especialista, que a acompanha, o qual atesta sua capacidade para exercer as atribuições do cargo para o qual foi aprovada no citado certame (id. 144055670).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

A prova revela que a Recorrente concorreu a vaga de

cargo de Apoio Administrativo Educacional, Perfil Profissional Nutrição (Merendeira), no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2017, da Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, mesmo sendo portadora de enfermidade na coluna, conforme atestado médico particular (id. 144055675, pág. 150).

Embora tenha sido a Recorrente aprovada no citado certame, com nomeação em 24/01/2020, e apresentado atestado particular de aptidão física, ao ser submetida à fase da perícia médica oficial, foi considerada inapta, sobre a justificativa de que enfermidade que a acomete a incapacita para o exercício do cargo,
in verbis
(id. 144055675, págs. 137/138):

“(...)
Concluímos, considerando a avaliação médica pericial realizada, para o (a) candidato (a) encontra-se INAPTO para exercício do cargo pretendido
(...)

OBSERVAÇÃO: A Pericianda apresenta-se para avaliação médica pericial para fins de posse e exercício no cargo de Apoio Administrativo Educacional - perfil técnico em Nutrição.

Apresentou os exames e atestados médicos conforme determina a Lei. Retorna para conclusão da avaliação médica pericial e a pedido apresenta exame de tomografia computadorizada da coluna cervical e lombar realizada em 26/02/2020. A Pericianda apresenta abaulamento a nível C3 – C4 posterior determinando impressão sobre o saco dural e abaulamento discal posterior difuso (...)

Concluo que o Periciando, no momento, apresenta inaptidão para o cargo posto. O exame de

Tomografia Computadorizada

e o relatório radiológico indicam que as alterações de

coluna comprometem capacidade laborativa pois o Periciando não poderá carregar peso e fazer

movimentos bruscos e que exijam esforços físicos, ações necessárias

para o exercício das atribuições

do cargo
. (...)”

O edital do mencionado concurso, na letra “a” do item 15.13, assim rege:

“(...)
15 . 6 . A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa no 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa no 02, de 01 de junho de 2015.

(...)

15.13. O candidato nomeado deverá apresentar, para fins de posse, cópias e originais dos seguintes documentos:

a)

Certificado de Sanidade e Capacidade Física APTO expedido pela Perícia Médica/SEGES;

(...)

15.1

6 . A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis
. (...)
” (Destaquei)

A Instrução Normativa no 003/2013, alterada pelas Instruções Normativas nos. 02, de 01/06/15 e 26/01/2018, assim dispõe:

“Art. 7o Realizada a avaliação médica pericial, será expedido o Certificado de Sanidade e Capacidade Física - CSCF, que declarará se o candidato nomeado está apto ou inapto para posse e exercício das atribuições do cargo público.”

Dentro desse contexto, mostra-se legal a exclusão da candidata do concurso público, porquanto os candidatos para exercício dos cargos devem ser submetidos à perícia médica oficial, sendo necessária a observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, só é possível submeter/avaliar o candidato com base naquilo que há previsão no edital, como no caso posto.

O certo é que a nomeação do candidato, para o cargo que foi aprovado no certame, não lhe garante a respectiva posse quando existe previsão no edital da fase da perícia médica, na qual a Recorrente não logrou êxito, por ser considerada inapta pela perícia médica oficial.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições
.

III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame.

IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) (Destaquei)

Portanto, não se verifica, aqui, violação a direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo para o qual foi aprovada em concurso, com declaração de inaptidão na fase de avaliação médica.

Sendo assim, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nas razões, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, devendo a sentença recorrida ser mantida em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023